Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708767-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EMENDA A INICIAL. DESÍDIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Proposta a demanda, ao juiz cabe realizar a análise do conteúdo da inicial, velando pela presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, circunstâncias cujas ausências inviabilizam o regular curso processual. 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, Parágrafo Único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC. 3. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando que impedem o exame da lide, tais como os reiterados pedidos de dilações de prazos já concedidos, configura a desídia da parte. Caso a parte não utilize dessa franquia, ou seja, não venha aos autos e sane eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade da medida, ficará configurada a desobediência à ordem judicial, subsumindo na regra do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. O ônus da sucumbência deverá ser suportado pelo apelante, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios recursais que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância ao artigo 85, §11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277 e 283, todos do Código de Processo Civil, alegando que a decisão colegiada incorreu em excesso de formalismo, ao argumento de que, ao reconhecer que houve descumprimento de determinação judicial, desconsiderou que a juntada da procuração outorgada na inicial da ação de conhecimento é eficaz em todas as fases do processo. Assevera que o cumprimento individual de sentença foi apresentado sem a juntada das procurações individuais para se evitar a prescrição, acrescentando que devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da cooperação processual. Afirma a ampla legitimidade do sindicado para representar seus sindicalizados, colacionando julgado do STJ em reforço à sua tese; b) artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7347/1985 e 927, inciso III, do Estatuto Processual vigente, aduzindo que a decisão resistida não reconheceu a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, afrontando a tese fixada no tema 823 do STF. Por fim, defende que não se deve aplicar os honorários recursais em sede de apelação, ao argumento de não ter havido sucumbência fixada na origem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 8o, inciso III, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, acerca da ampla legitimidade dos sindicatos para representarem os interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria. Salientando que não foi observada a tese firmada no tema 823 do STF. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283 e 927, todos do Código de Processo Civil, 81 do CDC, 21 da Lei 7347/1985, pois “fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.180.607/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 8o, inciso III, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1409193 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023). Ressalte-se, quanto ao argumento do recorrente de que não caberia a fixação de honorários recursais na apelação, que a análise de tal questão refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017